Tribunal: TJES
Processo: 5002027-71.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-71.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELMA MIRANDA FERREIRA e outros (8)

APELADO: quaisquer pessoas que estejam no imóvel objeto da presente demanda e outros

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DIRETA DO RÉU CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elma Miranda Ferreira e outros contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de Leandro da Silva. Os apelantes, coproprietários de imóvel herdado de Antônio Miranda, sustentam que o réu praticou esbulho possessório ao ocupar parte do bem e alterar o muro, apesar de ter conhecimento da copropriedade e do registro em nome dos herdeiros. Pleiteiam a reintegração de posse, alegando que o réu obteve a posse de maneira injusta e ilegítima, por meio de cessão realizada por apenas um dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu praticou esbulho possessório, de modo a justificar a reintegração de posse em favor dos apelantes; e (ii) verificar se o réu detém posse justa e de boa-fé sobre o imóvel, considerando a aquisição do bem de um dos herdeiros e a prova da posse indireta dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do CPC exige que o autor da ação de reintegração de posse comprove: a posse, a turbação ou o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Os apelantes, como herdeiros de Antônio Miranda, possuem legitimidade para defesa da posse dos bens do espólio, conforme o princípio da Saisine (art. 1.784 do CC) e o art. 1.206 do CC, que dispõe sobre a transmissão da posse aos herdeiros.

Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, o possuidor direto pode defender sua posse contra o possuidor indireto. No caso, a área foi adquirida pelo réu diretamente de Antônio Miranda Netto, neto do de cujus, que afirmou ser proprietário da área após o encerramento do inventário.

A aquisição de posse pelo réu se deu com causa hábil e em circunstâncias de boa-fé, conforme reconhecido pelo precedente do STJ (REsp n. 1.148.631/DF), que interpreta o conceito de “justo título” segundo os princípios de socialidade, eticidade e operabilidade.

A prova testemunhal apresentada pelos apelantes não foi suficiente para comprovar o exercício da posse direta sobre o imóvel, sendo demonstrada apenas a posse indireta.

A alegação de que o réu teria adquirido apenas os direitos hereditários não se sustenta, pois os contratos de compra e venda anexados demonstram a aquisição de fração do imóvel.

Eventuais nulidades dos negócios jurídicos celebrados devem ser discutidas em ação própria, não cabendo análise neste processo possessório, em que se confirma a posse direta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão da reintegração de posse, cabe ao autor comprovar a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

A posse direta do réu adquirida de boa-fé configura justo título, sendo suficiente para afastar a alegação de esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.206, 1.197, 1.784, 1.200 e 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.148.631/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/8/2013, DJe 4/4/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002027-71.2021.8.08.0021

APELANTE
S
:
ELMA MIRANDA FERREIRA E OUTROS

APELADO
:
LEANDRO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Elma Miranda Ferreira e outros em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Leandro da Silva, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 10530010 sustentam os apelantes, inicialmente, que restou demonstrado o esbulho praticado pelo réu, estando presentes todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Apontam que a prova testemunhal comprovou que o apelado, mesmo ciente de que a área pertencia aos recorrentes, em copropriedade, entrou no imóvel e construiu de forma injusta, precária e ilegal.

E mais: ele obteve prévio acesso à certidão de ônus do imóvel, demonstrando que os direitos pertencem, em conjunto, aos apelantes, revelando-se indevida a cessão realizada por apenas um dos herdeiros.

Por fim, alegam que o recorrido assumiu o risco da aquisição irregular, sendo os contratos nulos e a sua posse injusta e ilegítima.

Pois bem.

Os autores, aqui apelantes, ingressaram com a presente demanda possessória alegando ser coproprietários e compossuidores de vários bens e direitos, herdados de Antônio Miranda, dentre os quais “
o domínio útil de uma área aforada à Municipalidade de Guarapari/ES, situada na Rua São Pedro, em Muquiçaba, perfazendo a área total de 793,80 m2, contendo um prédio edificado, com dois pavimentos, e registrado na matrícula n. 00944 do Cartório de Registro Geral de Imóveis
”.

Narraram que parte do imóvel foi ilegalmente ocupada, com alteração na construção do muro existente, caracterizando o esbulho possessório.

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, os apelantes são herdeiros de Antônio Miranda e, nessa qualidade, possuem legitimidade para postular em juízo a defesa da posse dos bens do espólio que estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça.

Afinal, pelo princípio da
Saisine
, a herança transmite-se como um todo, imediata e indistintamente, aos herdeiros (art. 1.784, do Código Civil), prevendo o art. 1.206 daquele código, ainda, que “
a posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

Por seu turno, o diploma civil permite, em seu artigo 1.197, que o possuidor direto defenda a sua posse contra o indireto.

Referido dispositivo é essencial ao deslinde da controvérsia, pois, tal como delineado pelo juízo
a quo,
a área objeto da controvérsia, integrante da maior pertencente aos apelantes, foi adquirida pelo apelado diretamente de Antônio Miranda Netto, neto do
de cujus
e sucessor por estirpe.

Vale dizer, o caderno processual revelou que o recorrido adquiriu o bem de boa-fé, informando o alienante que o inventário havia finalizado e que a fração destacada era de sua titularidade, ocasião em que aquele adentrou no imóvel, realizou construção comercial e, inclusive, locou o espaço para terceiros.

Como ressaltado pelo e. Ministro Marco Buzzi, “
é
preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra. Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse.
E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.
É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse
.” (REsp n. 1.148.631/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 4/4/2014.)

No caso, portanto, entendo que o apelado apresentou causa hábil a constituir a sua posse, reputando-se esta justa e de boa-fé (arts. 1200 e 1201 do Código Civil), razão pela qual não vislumbro o alegado esbulho possessório.

Assim, por faltar aos autores o requisito previsto no art. 561, II, do CPC, mister a manutenção da sentença de improcedência.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a prova testemunhal não foi capaz de comprovar o exercício possessório pelos recorrentes que, na verdade, possuíam apenas a posse indireta do imóvel.

Também não há falar que o apelado teria adquirido apenas os direitos hereditários pertencentes a Antônio Miranda Netto, indo tal alegação de encontro aos contratos de compra e venda apresentados com a contestação.

Por fim, não obstante a alegação de que a divergência de áreas seria capaz de afastar a alegação de boa-fé, porquanto adquirida fração sabidamente superior ao quinhão hereditário do alienante, entendo que a nulidade dos negócios jurídicos celebrados deverá ser buscada na via própria, pois, ratifico, na presente demanda a discussão deve gravitar em torno da posse que, no caso, restou demonstrada, de forma direta, por Leandro da Silva.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)